Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-48.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014646-48.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 019.696.111-46 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 019.696.111-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA (TEMA 793/STF)
- PRELIMINARES REJEITADAS -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, quando não houver necessidade de produzir outras provas, por serem suficientes aquelas já existentes nos autos, cabível é o julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

A
saúde é direito do cidadão, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade dos medicamentos pleiteados e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-los, é dever dos entes públicos fornecê-los, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público no interesse de Maria Aparecida Rosa de Oliveira, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao fornecimento dos medicamentos Adipept 40mg e Forfig 200mg, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Nas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do medicamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e pode representar elevado impacto financeiro na assistência farmacêutica, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência da necessária produção probatória.

No mérito, defende que não se pode impor aos Municípios, preferencialmente, a prestação de todo e qualquer serviço de saúde ou o fornecimento de qualquer medicamento, sobretudo os de alto custo, sob pena de se macular a divisão de competências prevista legalmente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente quanto ao apelante e para reconhecer a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso (
ID 47586968).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 47586971).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 49091981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público no interesse de Maria Aparecida Rosa de Oliveira, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao fornecimento dos medicamentos Adipept 40mg e Forfig 200mg, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Em seu arrazoado, o apelante suscitou, inicialmente, as preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa, porém, enquanto aquela será analisada em conjunto com o mérito recursal, por estar relacionado a ele, esta última deve, desde logo, ser rejeitada.

Com efeito, segundo o recorrente, a sentença seria nula por ter sido proferida em julgamento antecipado da lide, ou seja, sem a prévia produção probatória, especialmente a realização de perícia médica para aferir o real quadro de saúde da apelada.

No entanto, de acordo com o art. 355, I, do CPC, quando não houver necessidade de produzir outras provas, cabível é o julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa da parte requerida.

No caso em tela, a dilação probatória se ostentava inútil e meramente protelatória, porquanto suficiente ao julgamento a prova já entranhada nos autos, que demonstrou a latente falta de interesse político do administrador público na implementação de estrutura elementar para assegurar o direito à saúde da autora-apelada.

Outrossim,
o quadro de saúde da autora-apelada restou devidamente comprovado por meio de prescrição médica emitida por profissional da saúde, no sentido de que
“(...) não há possibilidade de substituição dos medicamentos prescritos ao tratamento médico indicado. Tempo previsto ou estimada para o uso dos medicamentos ou qual o prazo ideal para a realização do tratamento, 1(um) anos. (...) Dr. Hélio C. G. Neto – CRM 5971 -

Gastroenterologista”.
(ID 47586194)

Assim, como bem decidiu o magistrado de piso, não havia necessidade da produção de outras provas além daquelas já colacionadas pelas partes, devendo ser afastada, consequentemente,
a suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar em questão, dada a possibilidade de realização do julgamento antecipado da lide no caso concreto.

Ultrapassada essa questão, alegou o recorrente, em preliminar e no mérito recursal, que seria parte ilegítima, pois o fornecimento dos medicamentos pleiteados é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e não se pode impor aos Municípios, preferencialmente, a prestação de todo e qualquer serviço de saúde ou o fornecimento de qualquer medicamento, sobretudo os de alto custo, sob pena de se macular a divisão de competências prevista legalmente.

Não procede, contudo, a alegação.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas,
compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda
, em razão da existência de listas de competência internas de um ou de outro.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sobre a questão, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – (...).

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

No mais, resta evidente o dever de prestar a assistência à saúde, pois se extrai d
os autos que a autora, não possuindo recursos financeiros
para arcar com as despesas dos medicamentos necessitados, resolveu socorrer-se do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual informou que aqueles não são contemplados pelo referido órgão e que não há previsão de regularização do fornecimento.

Entretanto,
resta comprovado a contento nos autos que
Maria Aparecida Rosa de Oliveira, com 34 (trinta e quatro) anos de idade à época da propositura da ação, é portadora de gastrite crônica (CID - K29.5) e cirrose hepática não alcoólica (CID - K74633) e, por esse motivo, necessita fazer o uso dos medicamentos Adipept 40mg e Forfig 200 mg, bem como que não possui condições de arcar com os custos de tais fármacos.

Assim,
torna-se impossível afastar a responsabilidade do ente municipal em fornecê-los, ainda que não constem das listagens do SUS, não podendo normas de caráter infraconstitucional prevalecer sobre direito previsto constitucionalmente e, mais, sobre a
dignidade da pessoa humana.

Portanto, escorreita a sentença combatida, deve ela ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Pedra Preta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020